Tribunal: TJDFT
Processo: 0737724-95.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0737724-95.2018.8.07.0001 RECORRENTE: ADRIANA DE OLIVEIRA CARVALHO FERREIRA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO DE BENEFÍCIO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. FORMULAÇÃO EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA REJEITADA PELA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE RECURSO. COISA JULGADA. APERFEIÇOAMENTO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA. PREVI. SUPERÁVITS SUCESSIVOS. RESERVA ESPECIAL. BENEFÍCIO ESPECIAL TEMPORÁRIO (BET). EXTENSÃO AO PATROCINADOR. LEGALIDADE. PROPORCIONALIDADE CONTRIBUTIVA. Ressalvado o entendimento pessoal desta Relatoria, no sentido de que seria aplicável o prazo prescricional quinquenal ao caso dos autos por se tratar de pretensão de correção de benefício de previdência complementar, observa-se que o óbice processual em comento foi oportunamente enfrentado e refutado quando da prolação da r. sentença. Desse modo, não tendo havido a interposição do recurso cabível por parte dos apelados, correto asseverar que conquanto as matérias de ordem pública sejam passíveis de arguição em qualquer tempo e grau de jurisdição, uma vez submetidas à apreciação judicial e restando suficientemente decididas, submetem-se aos efeitos da preclusão e da coisa julgada. As entidades privadas de previdência complementar que acumulam superávits sucessivos devem constituir reserva de contingência, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) das reservas matemáticas. Ultrapassado o limite, os recursos devem ser vertidos para constituição de reserva especial. A não utilização da reserva especial por mais de três anos constitutivos impõe a revisão dos planos de benefícios. A PREVI, após manter reserva especial e atingir sucessivos superávits, nos anos de 2007, 2008 e 2009, alterou o plano de benefícios para atribuir aos participantes o Benefício Especial Temporário (BET), com a finalidade de liquidar a reserva especial. Ao patrocinador, Banco do Brasil S/A, foi atribuído passivo contábil proporcional ao BET dos participantes e os recursos da reserva especial a ele correspondentes foram revertidos para suprir a contribuição, procedimento que se reputa legal. Por determinação constitucional (art. 202, §3o, da Constituição da República), os entes públicos, empresas públicas e sociedades de economia mista a eles vinculados que figurem como patrocinadores de entidades fechadas de previdência complementar não podem verter a elas contribuições superiores às dos participantes. De acordo com o art. 20, § 3o, da Lei Complementar no 109/2001, a revisão dos planos de benefícios que importe em redução das contribuições deve observar a proporcionalidade contributiva entre patrocinador, participantes e assistidos. A contribuição do patrocinador não pode ser vertida em favor do participante, consoante o disposto na Súmula no 290 do c. Superior Tribunal de Justiça. A recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria, alega violação aos 194, 201, e 202, caput e §3o, todos da Constituição Federal, asseverando que a reversão de valores, por meio do BET (para participantes) e por meio do subterfúgio semântico “passível exigível” (para patrocinador) foi, na verdade, pagamento de benefício, e que este somente pode ser pago aos participantes. Discorre, também, acerca da inconstitucionalidade e da ilegalidade da extensão da paridade contributiva ao pagamento de benefício de caráter previdenciário, e da natureza jurídica do BET. Registre-se, por oportuno, que fora apresentado um segundo recurso extraordinário (ID 14231267) pela mesma parte contra a mesma decisão judicial. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Verifico, de início, que o recurso extraordinário de ID 14231267 não merece ser conhecido. Isso porque o sistema recursal brasileiro filiou-se ao princípio da unicidade recursal, que estabelece que, em face de uma mesma decisão, é cabível um único recurso, motivo pelo qual apenas o primeiro apelo extremo (ID 14226601) apresentado poderá ser analisado. Em relação ao recurso extraordinário de ID 14226601, passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 194, 201, e 202, caput e §3o, todos da Constituição Federal. Por primeiro, deve-se ressaltar que a recorrente, in casu, afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, afigura-se-me oportuna a submissão do inconformismo à apreciação da Suprema Corte. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028